Tribunal: STF
Processo: ARE 1470197
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, o qual negou provimento ao Recurso em Sentido Estrito interposto pela defesa de PRISCILA DE OLIVEIRA REZENDE, mantendo decisão que pronunciou a ré como incursa nas sanções do art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal.



    O acórdão recebeu a seguinte ementa (Doc. 25, fl. 1):



    “EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO - ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE LINGUAGEM INOCORRÊNCIA - DECISÃO ADEQUADAMENTE FUNDAMENTADA - PRELIMINAR REJEITADA. Não há que se falar em excesso de linguagem se, na sentença de pronúncia, o Magistrado se limitou a indicar a materialidade do fato, a existência de indícios de autoria dos acusados e o dispositivo legal em que o julgou incurso, além de especificar as circunstâncias qualificadoras. MÉRITO - IMPRONÚNCIA - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE DELITIVA E INDÍCIOS SUFICIENTES E AUTORIA EVIDENCIADOS - INTELIGÊNCIA DO ART. 413 DO CPP. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A Sentença de Pronúncia consiste em mero juízo de admissibilidade da acusação, bastando, para tanto, que o Juiz se convença acerca da materialidade do fato e dos indícios suficientes de autoria, a teor do disposto no art. 413 do Código de Processo Penal. 2. Satisfeita a exigência legal, e não evidenciada qualquer descriminante a que se refere o art. 23 do Código Penal, alguma causa de isenção de pena ou ainda, qualquer das hipóteses previstas no art. 415 do Código de Processo Penal, a pronúncia é a medida de rigor”.



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 32), foram rejeitados (Doc. 33).



    No apelo extremo (Doc. 36), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, PRISCILA DE OLIVEIRA REZENDE alega que o acórdão recorrido violou o art. 5º, LVII, da CF/1988, “quando manteve a decisão de pronúncia sob o argumento de que o julgamento do caso, em qualquer hipótese, deve ser submetido ao Conselho de Sentença no plenário do Tribunal do Júri considerando a competência constitucional, em clara referência a suposta existência do pseudo princípio in dubio pro societate” (Doc. 36, fl. 4).



    Afirma que o in dubio pro societate não possui fundamento constitucional, logo, “havendo dúvida […], não pode o julgador pronunciar o réu e mandá-lo a julgamento pelo Tribunal Popular com base no pseudo princípio do in dubio pro societate, pois tem o dever de observar o estado de inocência do acusado, bem como, o princípio do in dubio pro reo” (Doc. 36, fl. 7).



    Por fim, argumenta que “a tentativa do MP de envolver a Recorrente como partícipe do delito é totalmente imprudente e, principalmente, sem nenhum embasamento probatório. Diante de tudo o que há nos autos, não há como sustentar uma decisão de pronúncia, sendo que o único caminho possível é o da despronúncia” (Doc. 36, fl. 11).



    O Tribunal de origem inadmitiu o RE ao fundamento de que os dispositivos constitucionais indicados pela recorrente não foram prequestionados, de forma que incide a Súmula 282 do STF (Doc. 43).



    No Agravo (Doc. 47), a agravante alega que cumpriu o requisito do prequestionamento.



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 36, fl. 3):



    “Merece conhecimento e provimento o presente recurso extraordinário, porque direcionado ao estrito cumprimento do mandamento constitucional e legal, não obstante os inúmeros casos semelhantes existentes no Brasil, onde não são poucos os condenados que se veem obrigados a cumprirem uma pena aplicada em desacordo com os preceitos constitucionais de individualização, bem como, em desacordo com a jurisprudência do STF, em que muitas vezes os julgadores, de forma subjetiva, ampliam o alcance da norma penal esquecendo-se os limites contidos na Constituição. 



    Não se negue que com o aumento da criminalidade na atualidade exista um clamor popular pelo encarceramento a todo custo e que a pressão imposta pela imprensa e pela população é aliviada quando se tem notícia de que uma pessoa processada criminalmente permanece presa antes e depois do julgamento, o que às vezes impede que o julgador avalie com estrita imparcialidade o caso em questão, já que o indivíduo passa a ser tratado como culpado antes do trânsito em julgado. Nesse sentido, é fundamental que o C. Supremo Tribunal Federal, guardião da Constituição, delibere a respeito dos assuntos abordados no manejar do presente recurso.



     Fixado o entendimento, que deverá prevalecer para todos os cidadãos, que compreenderão o "espaço de sua liberdade", a repercussão do julgado certamente reduzirá a margem de subjetivismo dos julgamentos e delimitará o alcance das normas penais e processuais penais e permitirá ao Judiciário de primeiro e segundo graus balizar-se pela orientação traçada por essa Corte Suprema.” 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, na presente hipótese, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.



    Por outro lado, mesmo que superados esses graves óbices, o recurso não comporta provimento. 



    No presente caso, o Tribunal de origem negou provimento ao Recurso em Sentido Estrito, mantendo a decisão de pronúncia, aos seguintes fundamentos (Doc. 25, fl. 9):



    “2- Do mérito 



    Em suas razões recursais, a Defesa de PRISCILA DE OLIVEIRA REZENDE pugnou pela impronúncia da recorrente, ao argumento de que inexistem indícios suficientes de autoria a justificar a prolação da Sentença de Pronúncia. 



    Contudo, razão não lhe assiste. 



    Inicialmente, é importante destacar que a competência para julgar os crimes dolosos contra a vida é do Tribunal do Júri, conforme reza, a Constituição da República, em seu art. 5º , inc. XXXVIII, alínea "d", e de acordo com o art. 74, § 1º, do Código de Processo Penal. Dessa forma, apenas em casos excepcionais a competência será afastada. 



    Registre-se, igualmente, que a Sentença de Pronúncia consiste em mero juízo de admissibilidade da acusação e não de certeza, devendo ser observados tão somente a materialidade e os indícios suficientes da autoria ou participação do agente na conduta criminosa narrada na denúncia, sendo desnecessário, nesse momento processual, prova incontroversa e irrefutável acerca da autoria do delito.



    (…)



    ln casu, registre-se que a materialidade delitiva encontra-se sobejamente comprovada, conforme se vislumbra por meio do Relatório Circunstanciado de Ocorrência (f. 04112) e do Laudo de Necropsia (f. 76/77), sem prejuízo da prova oral coligida. E Quanto à autoria, seus indícios se mostram suficientes para a pronúncia.



    (…)



    Destarte, ao contrário do que alega a Defesa, estão presentes indícios de autoria do delito imputado aos ora pronunciados, o que já basta à admissão do julgamento pelo tribunal do Júri, mormente se considerarmos que, neste momento processual vigora o princípio do in dubio pro societate. 



    Como se sabe, nos processos de competência do Tribunal do Júri não se faz necessária prova incontroversa da autoria, bastando que existam indícios suficientes e, havendo dúvida, quem deverá dirimi-la é o Conselho der Sentença. 



    Certo é que não seriam possíveis maiores aprofundamentos nas provas produzidas para o deslinde das condições fáticas, que só podem ser apuradas pelo próprio Tribunal Popular.



    (…)



    Desta feita, a pretensão defensiva fundada no argumento de que os elementos de prova colhidos por meras suposições e conjecturas não são aptos a sustentar a decisão de pronúncia, não tem o condão de, por si só, afastar a presença de indícios suficientes de autoria por parte dos recorrentes. 



    Constatados tais elementos e não restando evidenciada de forma inequívoca, na fase instrutório do processo, qualquer descriminante a que se refere o art. 23 do Código Penal, alguma causa de isenção de pena ou, ainda, qualquer das hipóteses previstas no art. 415 do Código de Processo Penal, e não sendo também o caso de o MM. Juiz remeter o processo ao Juízo competente (art. 419 do Código de Processo Penal), a pronúncia é a medida de rigor.” 



     



    Nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia configura juízo de admissibilidade da acusação, aplicável nas situações em que o julgador se mostra convencido (a) da materialidade do delito e (b) da existência de indícios – e não certeza – de autoria ou de participação. Conforme anotado por JOSÉ FREDERICO MARQUES, “não impõe o julgador, com a sentença de pronúncia, pena alguma ao réu, ou qualquer outra sanctio iuris de Direito Penal, mas unicamente declara admissível a acusação, para que, assim, se submeta o réu a julgamento no plenário do júri” (A instituição do júri. Campinas, Bookseller, 1997, p. 373). 



    Sob essa perspectiva, os indícios declinados pelas instâncias ordinárias, ao menos nesta sede processual, revelam-se idôneos para submissão da parte recorrente ao Conselho de Sentença. 



    Além de não ser necessária prova plena de autoria, bastando a probabilidade de que a denunciada tenha sido a autora do crime, o fim da primeira etapa do procedimento do Júri não significa que a instrução probatória esteja encerrada. É o que estabelece, por exemplo, a regra do art. 422 do Código de Processo Penal, segundo a qual o Presidente do Tribunal do Júri ordenará a intimação do Ministério Público e da defesa para apontarem as testemunhas que irão depor em plenário, oportunidade em que poderão juntar documentos e requerer diligências. Ou seja: ao contrário do que faz parecer a defesa, não está fechado o campo probatório que embasará eventual absolvição ou condenação do recorrente. 



    Diante desse quadro, é inviável a esta CORTE antecipar-se ao exame da matéria e, por consequência, suprimir a competência do Órgão constitucionalmente previsto para julgamento de delitos contra a vida. 



    Foi esse o entendimento adotado pela Primeira Turma em caso análogo: 



    “I. Habeas corpus: cabimento para verificar a suficiência e a idoneidade da fundamentação de decisão judicial. 



    II. Pronúncia: motivação suficiente: C. Pr. Penal, art. 408. 



    1. Conforme a jurisprudência do STF ofende a garantia constitucional do contraditório fundar-se a condenação exclusivamente em testemunhos prestados no inquérito policial, sob o pretexto de não se haver provado, em juízo, que tivessem sido obtidos mediante coação (RE 287658, 1ª T, 16.9.03, Pertence , DJ 10.3.03). 



    2. O caso, porém, é de pronúncia, para a qual contenta-se o art. 408 C. Pr. Penal com a existência do crime e de indícios de que o réu seja o seu autor. 



    3. Aí – segundo o entendimento sedimentado - indícios de autoria não têm o sentido de prova indiciária – que pode bastar à condenação – mas, sim, de elementos bastantes a fundar suspeita contra o denunciado. 



    4. Para esse fim de suportar a pronúncia – decisão de efeitos meramente processuais -, o testemunho no inquérito desmentido em juízo pode ser suficiente, sobretudo se a retratação é expressamente vinculada à acusação de tortura sofrida pelo declarante e não se ofereceu sequer traço de plausibilidade da alegação: aí, a reinquirição da testemunha no plenário do Júri e outras provas que ali se produzam podem ser relevantes.” (HC 83.542, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Primeira Turma, DJ de 26/3/2004)



    Na mesma linha de consideração: RE 540.999 (Rel. Min. MENEZES DIREITO, Primeira Turma, DJe de 20/6/2008) e HC 173696 AgR (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/9/2019). 



    Acresça-se que para acolher a alegação de insuficiência probatória para a pronúncia da acusada, seria necessária a reapreciação de todo o conjunto fático-probatório, providência incompatível com esta estreita via processual. Nesse sentido:



    “Ementa: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. ART. 121, § 2º, I E IV, DO CÓDIGO PENAL. PRONÚNCIA CONFIRMADA NO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, POR AUSÊNCIA DE PROVAS DA PARTICIPAÇÃO DO RECORRENTE. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 1.395.471-ED-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/12/2022)



    “EMENTA DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGADA OFENSA AO ART. 5º, LVII, DO TEXTO MAGNO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INOVAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS Nº 282 E 356/STF. DENÚNCIA. IN DUBIO PRO SOCIETATE. PREVALÊNCIA. CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL. COMPREENSÃO DIVERSA. FATOS E PROVAS. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. SÚMULA Nº 279/STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 



    1. Desatendido se encontra o pressuposto recursal do prequestionamento. Cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, nos termos das Súmulas nº 282 e 356/STF: “inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”, bem como “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.



    2. O entendimento consignado na decisão agravada reproduz a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que – presente a justa causa para a ação penal, consistente na existência da materialidade e indícios suficientes de autoria –, o princípio do in dubio pro societate deve prevalecer quando do recebimento da denúncia, razão pela qual não se divisa a alegada ofensa ao dispositivo constitucional suscitado. Precedentes.



    3. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional, porquanto compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte.



    4. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    5. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1.383.756-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Publique-se. 



    Brasília, 12 de dezembro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente